Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717404-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA XAVIER APELADO: JOAO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA MARIA DE SOUZA XAVIER (requerida/apelante) em face da r. sentença de ID 49840799, proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis ajuizada por JOAO PEREIRA JUNIOR (requerente/apelado), julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar à autora indenização mensal correspondente à metade do valor locatício do imóvel localizado no SHIN QL 01 Conjunto 05 Casa 14, no Lago Norte, em Brasília/DF, desde 03/11/2021 até que haja a extinção do condomínio ou a desocupação do bem. Em razão da sucumbência, a requerida/apelante foi condenada nas custas e nos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro com base no artigo 85, caput e §2o, e 90 do CPC. Após a interposição do recurso, as partes conjuntamente juntam termo de acordo consensual e informam que o autor/apelado renuncia ao direito em que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, c, do CPC. Observo que nos ID 49840623 e ID 49839946 constam procurações outorgadas aos patronos das partes – apelante e apelado - respectivamente, com poderes especiais, inclusive para interpor e desistir de recursos. O acordo de ID no 50846641 já foi homologado pelo Exmo. Des. José Firmo Reis Soub, na ação no 0752224-87.2019.8.07.0016. Assim, em relação à presente ação (processo 0717404-19.2021.8.07.0001), HOMOLOGO A RENÚNCIA DO AUTOR/APELADO À PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL, tendo em vista a anuência da ré/apelante, nos termos em que restou firmado o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários de seus advogados. As custas processuais e demais despesas serão pagas pelo autor/apelado. Transitada em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador